Tribunal: TJES
Processo: 0019647-51.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019647-51.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISTHER CLEOMAR ALMEIDA BONINCENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.

FUNDAMENTAÇÃO
IN
IDÔNEA
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não deixando dúvidas que o apelante realizou a conduta imputada na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

2. O fato de os bens não terem sido recuperados não justifica de forma válida a exasperação da pena-base, porquanto a subtração é inerente ao crime de roubo (HC n. 359.152/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 18/8/2017).

3. O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. Jurisprudência STJ.

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

5. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra
reformatio in pejus
, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso. Jurisprudência STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALISTHER CLEOMAR ALMEIDA BONINCENHA
em face da Sentença de fls. 128/132, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 136/142, nas quais requer, em síntese, a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões da acusação, às fls. 152/155, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6829549).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALISTHER CLEOMAR ALMEIDA BONINCENHA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais requer, em síntese, a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO, na parte da manhã do dia 16 de dezembro de 2014, Vendo a vítima Lindemberg de Souza Lacerda caminhando por uma rua do bairro Goiabeiras, neste município de Vitoria/ES, dele se aproximou e com grave ameaça com o uso de uma arma de fogo anunciou o assalto.

Com a vítima rendida e após subtrair seu aparelho celular Samsung Galax S-3 e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) que esta trazia consigo, ALISTHER se evadiu do local do roubo e pulou o muro de sua residência.

Segundo informações obtidas com a vítima por telefone, Policiais Militares chegaram a ir ate a casa do DENUNCIADO, entretanto, sua genitora impediu que os mesmos entrassem no imóvel dizendo que seu filho não se encontrava ali naquele momento.

O DENUNCIADO foi reconhecido por fotografia por Lindemberg como o autor do roubo de que foi vítima.

Posteriormente a este crime, o DENUNCIADO foi preso pela prática de outro crime, conforme se conclui dos documentos de fls. 15 e 19.

Os objetos subtraídos da vítima Lindemberg não foram recuperados até a presente data. (...)

Compulsando os autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de roubo.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

A vítima, sob o crivo do contraditório, narrou a dinâmica dos fatos, ressaltando que o acusado utilizou de grave ameaça para subtrair seus bens, tendo o reconhecido, na delegacia, como autor do delito, conforme o depoimento a seguir reproduzido (fls. 100):

Que no dia dos fatos estava trabalhando em seu táxi quando foi acionado por um cidadão que solicitou uma corrida até o bairro Goiabeiras; que ao chegar ao local de destino, o passageiro desceu dizendo que iria pegar o dinheiro na casa dele, mas, de repente, logo depois que ele saltou, ele retornou correndo batendo no vidro do lado do motorista onde o depoente se encontra dizendo: “é um assalto! Estou armado! Passa o celular e o dinheiro”; que obedeceu a ordem abaixou o vidro, passou seu celular e quantia de R$70,00 em dinheiro para o denunciado; que não chegou a ver o denunciado com uma arma; que logo em seguida a subtração o denunciado pulou o muro da casa que disse ser da mãe dele, e entrou na casa; que acionou a polícia, e enquanto estava esperando a chegada da polícia conversou com um vizinho naquele mesmo local, um borracheiro, o que tinha acontecido, quando este relatou que o depoente não era primeira vítima do denunciado e que fatos semelhantes já haviam ocorrido anteriormente, esclarecendo ainda que o denunciado se escondia no terraço da residência da casa da mãe dele; que quando a polícia lá chegou, disse para o depoente que não poderia ingressar na residência sem o mandado judicial; que então o depoente se dirigiu para a delegacia mais próxima para realizar o boletim de ocorrência; que quando registrava a ocorrência, o servidor lhe exibiu a fotografia de um suspeito, sendo que pela fotografia reconheceu aquela pessoa como a que havia lhe assaltado; que segundo ficou sabendo o denunciado é filho de um ex policial civil já conhecido própria polícia por praticas semelhantes; que em sala própria, o acusado foi perfilado ao lado de mais dois réus, se posicionando entre os dois, momento em que o ofendido o reconheceu como o autor do delito (...).

Por sua vez, a testemunha Policial Civil Necilda dos Santos Correa, em juízo, relatou, em síntese, que foi a responsável por lavrar a ocorrência e confirma que o ofendido reconheceu o réu como autor do roubo. Informou, ainda, que já lavrou outros boletins relativos a outros crimes praticados pelo mesmo réu, por conta do seu vício em drogas (fls. 101).

Ressalto que o depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Verifica-se, portanto, que, não obstante o interrogatório do acusado negando os fatos descritos na denúncia, a prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o apelante realizou a conduta imputada na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Quanto às insurgências acerca da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau, para fixar a pena-base, considerou como desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do delito, fundamentando da seguinte forma:

Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável, haja vista que cometera o delito em comento mediante DISSIMULAÇÃO, por ter se passado por mero passageiro do veículo táxi do ofendido Lindemberg; quanto aos seus
antecedentes
, Alisther é multirreincidente (0042791-93.2012.8.08.0024 e 0016571-87.2014.8.08.0024). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem; sem notícias de sua
conduta social
; não se tem elementos o suficiente para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa inviável tão somente ao julgador; os
motivos do crime
não foram revelados, em razão da negativa de autoria; as
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu, uma vez que a vítima estava em atividade laborativa (como motorista de táxi); as
consequências
extrapenais foram graves, tendo em vista que os bens subtraídos não foram recuperados; o
comportamento da vítima
não facilitou, nem dificultou a ação do agente; sem informações nos autos a respeito da
situação econômica
do acusado.

No que se refere aos fundamentos relativos às consequências do crime, reputo não serem idôneos. Isso porque, conforme orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o fato de os bens não terem sido recuperados não justifica de forma válida a exasperação da pena-base, porquanto a subtração é inerente ao crime de roubo
” (HC n. 359.152/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 18/8/2017).

Por outro lado, entendo que o julgador fundamentou as demais circunstâncias judiciais de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso.

Com relação aos maus antecedentes, seu conceito, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (STJ, AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).

Assim, considerando que o apelante ostenta uma condenação transitada em julgado antes dos fatos em voga (autos nº 0042791-93.2012.8.08.0024), utilizada na segunda fase dosimétrica, e outra condenação transitada em julgado no curso da presente ação (autos nº 0016571-87.2014.8.08.00), pode esta ser utilizada como maus antecedentes, conforme procedeu o magistrado sentenciante.

Firmadas tais premissas, considerando que o Juízo
a quo
exasperou cada circunstância judicial negativa em 06 (seis) meses, afastando o vetor das consequências do delito, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

I
n casu
, considerando a incidência da agravante da reincidência, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), arbitrando a pena em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Importa destacar que o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra
reformatio in pejus
, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso (STJ, AgRg no HC n. 786.875/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023), o que, no caso, não ocorreu.

Mantenho o regime inicial fechado e a sanção pecuniária fixados pelo juiz de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim redimensionar a reprimenda para 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.